Tribunal: TJMT
Processo: 0002595-23.2020.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002595-23.2020.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLOVIS BATISTA DA SILVA - CPF: 167.581.029-04 (AGRAVADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, em embargos à execução fiscal, extinguindo o processo por falha de notificação do executado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a tentativa de notificação postal com devolução "mudou-se" e a ausência do verso do aviso de recebimento (AR) justificam a notificação por edital; (ii) saber se a ausência de impugnação específica quanto à validade dos documentos apresentados impede o conhecimento do agravo interno.

III. Razões de decidir

3.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na verificação da ausência de elementos comprovando que os avisos de recebimento, juntados apenas na fase recursal, faziam parte do processo administrativo original, o que compromete a validade da notificação por edital.

4.

Não há impugnação específica em relação ao fundamento central da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1.º), que exige a demonstração fundamentada de erro na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "É necessário que o agravante impugne especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 1.º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1857010, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.09.2021; TJ-MT, N.U. 1005062-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida pelo Relator em substituição legal, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação do ora agravante, reformando, apenas em relação aos honorários advocatícios, a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos Embargos à Execução Fiscal n.º 0002595-23.2020.8.11.0055.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo, uma vez que a notificação do autuado foi regularmente realizada por edital, conforme as disposições legais aplicáveis. Argumenta que, diante da devolução do Aviso de Recebimento (AR) sem o cumprimento da diligência, foi justificada a notificação via edital, conforme a legislação estadual. O agravante alega que o endereço utilizado para a notificação por correspondência era o constante nos registros do órgão ambiental e que, diante do insucesso na notificação postal, a intimação por edital era válida.

O agravante faz menção à cópia do processo administrativo juntada pelo agravado, destacando que a devolução do AR, que indicava o motivo “mudou-se”, não invalidava a tentativa de notificação por correio.

No entanto, a decisão monocrática agravada considerou que não havia, nos autos, explicação adequada sobre a devolução do AR, uma vez que não foi juntado o verso do documento que indicaria o resultado da diligência (ID 198893660).

O Estado de Mato Grosso aponta que, em sede de apelação, juntou os referidos documentos, especificamente os Avisos de Recebimento (AR), que demonstram a tentativa de notificação pessoal por correspondência, a qual restou infrutífera devido à mudança de endereço do autuado. Sustenta, com isso, que, esgotadas as tentativas de notificação, a posterior intimação por edital foi realizada conforme o previsto no art. 121 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995.

Por fim, reitera o agravante o pleito acerca da redução dos honorários advocatícios fixados, alegando que o montante arbitrado foi excessivo, considerando a simplicidade da causa.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e reiterando a ocorrência de cerceamento de defesa e a nulidade da notificação editalícia, por não haver sido esgotada adequadamente a tentativa de notificação pessoal (ID 216375654).

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante insurge-se contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença proferida nos autos do processo de Embargos à Execução Fiscal n. 0002595-23.2020.8.11.0055, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou extinto o processo de execução fiscal com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de cerceamento de defesa, devido à falha na notificação do executado.

O Agravante defende a validade da notificação por edital, argumentando que esgotou os meios de notificação pessoal e por correspondência, o que, segundo alega, justifica a utilização do edital como meio válido de ciência ao autuado.

Acerca da admissibilidade do recurso, cumpre inicialmente verificar se as razões do agravante impugnam especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1.º, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a decisão agravada destacou como fundamento central a
falta de comprovação de que os documentos apresentados pelo agravante nas razões de apelação, especificamente os recortes dos avisos de recebimento (AR), faziam parte do processo administrativo original
. Tal circunstância, segundo a decisão monocrática, inviabilizou a comprovação da regularidade da notificação, pois o Estado de Mato Grosso não anexou a íntegra do processo administrativo, limitando-se a juntar documentos de forma fragmentada durante a fase recursal.

O agravante, em suas razões de agravo, reitera que a notificação por correspondência foi realizada para o endereço constante na base de dados do órgão ambiental e que o retorno do aviso de recebimento com o motivo "mudou-se" justificou a notificação por edital. Contudo, em nenhum momento o recorrente impugna especificamente o ponto central da decisão agravada, que foi a ausência de comprovação do motivo do retorno da correspondência nos autos de origem, bem como de que os documentos anexados apenas nas razões de apelação — isto é, os recortes dos avisos de recebimento — pertenciam ao processo administrativo original.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça exige que a parte agravante demonstre, de maneira clara e específica, a incorreção dos fundamentos utilizados na decisão agravada. No presente agravo, não houve qualquer impugnação direcionada a esse aspecto fundamental, qual seja, a ausência de prova de que os documentos apresentados na apelação faziam parte do processo administrativo desde o início.

Ademais, a sentença — que foi mantida em sede de apelação — corretamente destacou a importância de se comprovar a regularidade da notificação no processo administrativo. A ausência de comprovação quanto à origem e autenticidade dos avisos de recebimento mencionados durante a fase recursal é questão que fere diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, como bem fundamentado na decisão apelada e na decisão agravada.

O agravo interno, ao não impugnar diretamente esse ponto, deixa de atender ao princípio da dialeticidade, uma vez que não rebate de forma específica o fundamento determinante da decisão monocrática.

Acerca do princípio da dialeticidade, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação direta da decisão ou a mera repetição de argumentos genéricos impede o regular processamento do recurso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. Precedentes.2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1857010 RS 2021/0076018-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste E. Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O CRÉDITO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT. (N.U 1005062-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA MONOCRÁTICA – REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS AVIADOS NO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A mera reprodução dos argumentos expostos na peça inicial do Mandado de Segurança não é capaz de atacar os fundamentos da decisão monocrática atacada, afrontando o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não de ser conhecido. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1008349-02.2017.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2020)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DO AGRAVO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.
(N.U 1000497-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CONHECIMENTO — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA — VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE — CONSTATAÇÃO — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO — §§ 8º E 9º DO ARTIGO 272, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, correta é a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a teor do disposto nos artigos 932, III e 1.016, III, do Código de Processo Civil. Cabe à parte, ao constatar que não foi regularmente intimada, praticar o ato que lhe incumbe e, consequentemente, arguir em sede preliminar, a nulidade da intimação. E somente, em caso de impossibilidade de acesso aos autos, é que a parte se limitará em arguir a nulidade da intimação, de modo a justificar, de fato, a devolução do prazo, nos termos dos §§ 8º e 9º do artigo 272, do Código de Processo Civil.
(N.U 1003058-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Em relação aos honorários advocatícios, o agravante apenas reafirma, assim como na apelação, que foram fixados de maneira desproporcional e desarrazoada pelo juízo de origem, devendo ser reduzidos ao montante de R$ 2.000,00 (conf. artigo 85, § 2º, do CPC). Caso não seja acolhido o arbitramento por equidade, aduziu, como o fez na apelação, que o valor arbitrado deverá respeitar as faixas dos incisos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifico que a decisão agravada acolheu o pedido subsidiário do ora embargante, nos seguintes termos:

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a inicial dos embargos à execução fiscal, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa,
a fixação do valor dos honorários advocatícios nos patamares mínimos estabelecidos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil,
apresenta -se mais consentâneo com os parâmetros do parágrafo 2º. Essas, as razões por que dou provimento, em parte, ao recurso para fixar os honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação, em: a) dez por cento (10%) sobre o valor da condenação até duzentos (200) salários-mínimos; b) oito por cento (8%) sobre o valor da condenação acima de duzentos (200) até dois mil (2.000) salários-mínimos; e c ) cinco por cento (5%) sobre o valor da condenação acima de dois mil (2.000) até vinte mil (20.000) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Assim, quanto ao tópico relativo aos honorários, o agravo também não deve ser conhecido.

Diante do exposto, não tendo cumprido os requisitos previstos no art. 1.021, § 1.º, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Se transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024